Tribunal: TJDFT
Processo: 0051860-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0051860-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: CARLOS MODESTO DE ARAUJO DECISÃO Diante da oposição de embargos declaratórios no RE 661702/DF (Tema 546) e da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, determino o sobrestamento do curso processual deste processo até o julgamento dos embargos declaratórios pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito